Tribunal: TJES
Processo: 5013213-93.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013213-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO CORDEIRO BORGES
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013213-93.2023.8.08.0030
RECORRENTE:
FABRICIO CORDEIRO BORGES
RECORRIDO:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor sustenta ter sido surpreendido pela redução unilateral do limite de seu cartão de crédito, o que teria ocasionado constrangimento no momento da tentativa de compra. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de ilícito.

2. A análise dos autos revela que a redução do limite ocorreu em conformidade com previsão contratual e dentro da faculdade conferida à instituição financeira, inexistindo nos autos comprovação de irregularidade ou falha na prestação do serviço que ultrapasse o exercício regular do direito. A mera diminuição de limite de crédito, sem demonstração de abuso ou ofensa à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.

3. Ademais, não restou comprovado o alegado constrangimento, tampouco houve demonstração de que a ré tenha agido de forma negligente, imprudente ou arbitrária. Ausente ato ilícito, inexiste dever de reparação.

4. Diante disso, verifica-se que a sentença enfrentou corretamente as questões postas e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não havendo fundamento capaz de modificar ou reformar o julgado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)